Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-77.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000077-77.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE RICCI - CPF: 568.566.521-00 (RECORRENTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0004-68 (RECORRIDO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000077-77.2019.8.11.0055

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ODAIR JOSE RICCI

Recorrido(s):

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – PRESENÇA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA – COMPRA DE PRODUTO COM DEFEITO – AUSÊNCIA DE REPARO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Como ensina a teoria finalista mitigada, em existindo vulnerabilidade do comprador, a relação se enquadrará como sendo de consumo, mesmo que este tenha a intenção de auferir lucro com o uso do produto então adquirido.

A inércia da Reclamada em não resolver o problema com a devida reparação do produto, ou mesmo não proceder com o reembolso, é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, restando comprovado nestes autos a falha na prestação do serviço da Recorrida, o dano moral e material resta configurado.

Por outro lado, muito embora aponte o Reclamante ser o produto adquirido a fim de servi-lo como instrumento de trabalho, não restou demonstrado que sua ausência tenha comprometido o atendimento de sua clientela, ou mesmo comprometido a prestação de seus serviços, não comprovando, destarte, a existência dos lucros cessantes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente. Subsidiariamente, pugna pela devolução dos valores pagos pelo produto que acusou defeito, sob o fundamento de evitar o enriquecimento ilícito da Recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre produto adquirido pelo Recorrente, onde este alega ter recebido com vício aparente, sendo assim acionada a assistência técnica, o que, porém, deixou de alcançar a sua devida reparação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. De início, saliento que não compartilho do mesmo entendimento do juízo
a quo
, quanto à natureza jurídica da relação então travada entre os litigantes.

De fato, o Recorrente admite ter adquirido o produto viciado a fim de utilizá-lo na prestação de seus serviços, tratando-se, portanto, de instrumento de trabalho, sendo ele: balanceadora automática mono FG1100 Verm Fortg.

Ocorre que, como ensina a teoria finalista mitigada, em existindo vulnerabilidade do comprador, a relação se enquadrará como de consumo, mesmo que este tenha a intenção de auferir lucro com o uso do produto então adquirido.

Desta feita, observando a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, em comparada com a parte ré, tem-se que a natureza jurídica da relação é consumerista, motivo pelo qual deve ser aplicado o microssistema jurídico correspondente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA POR PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO-DENTISTA
- VÍCIOS DO PRODUTO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO -
TEORIA FINALISTA MITIGADA
-
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
APLICABILIDADE
- VÍCIOS NO PRODUTO - APARELHO INDISPENSÁVEL À ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390)
.

2. A cadeira odontológica é a principal ferramenta de trabalho do profissional médico-dentista, sendo ela, em conjunto com os demais instrumentos práticos, indispensável à correta prestação de seus serviços e à execução adequada de seu mister. Assim, a apresentação de sucessivas falhas no referido instrumento é suscetível de causar abalo à honra subjetiva do profissional.

3. Os lucros cessantes sofridos pela parte consumidora são os valores que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu no caso em tela. (N.U 0051216-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021, destaquei)

Ressalto ainda que, uma vez que a lide envolve reclamação por parte do consumidor sobre produto viciado, o qual, todavia, não recebeu a devida assistência técnica, com a esperada reparação tempestiva do mesmo, tem-se que o caso abarca falha na prestação dos serviços, entenda-se, defeito, e não mero vício do produto, o que afasta a aplicação do instituto da decadência, sendo, por consequência, aplicada apenas a prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, a qual não foi alcançada na presente demanda.

Saliento, a própria Recorrida admite que o produto foi recolhido para análise técnica, o que, por corolário lógico, tem-se pela existência de prévia reclamação do consumidor.

Quanto ao mérito, tenho que a falha na prestação dos serviços existiu, na medida em que a Recorrida não demonstra ter efetuado o devido reparo, no prazo legal, no produto então devolvido pelo consumidor, ou comprovado que inexistia qualquer defeito no mesmo.

A inércia da Reclamada em não resolver o problema com a devida reparação do produto, ou mesmo não proceder o reembolso, é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais e materiais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que concerne ao dano material, uma vez que o produto não foi reparado ou substituído, mesmo com a sua devolução pelo Reclamante, determino a devolução do valor pago pelo consumidor, no
montante de
R$ 3.531,04 (três mil quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos)
.

Por outro lado, muito embora aponte o Reclamante ser o produto adquirido a fim de servi-lo como instrumento de trabalho, não restou demonstrado que sua ausência tenha comprometido o atendimento de sua clientela, ou mesmo comprometido a prestação de seus serviços, não comprovando, destarte, a existência dos lucros cessantes.

Por óbvio, com a devolução dos valores pagos, o produto tem que ser colocado à disposição pelo autor / recorrente à reclamada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar a Reclamada ao pagamento a título de danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, o reembolso do valor pago pelo produto em
R$ 3.531,04 (três mil quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos)
, atualizados pelo INPC a partir da data do pagamento (nota fiscal) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022